Tribunal: CARF
Processo: 15504.724773/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.724773/2015-76
ACÓRDÃO
2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO.
Não comprovado nos autos o recolhimento do carnê-leão referente aos
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA cabe manter
o lançamento.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da falta de
pagamento de imposto apurado mensalmente, sobre bases estimadas,
concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente sobre o
crédito tributário constituído por meio do auto de infração, haja vista as
respectivas hipóteses de incidência cuidarem de situações distintas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724773/2015-76
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.724773/2015-76em face do acórdão no 16-73.756, julgado pela 17a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJSPO), em sessão realizada em 22 de junho de 2016,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls.02, emitido em
29/06/2015, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF EX
2014/AC2013 e 2013/2012 que lançou rendimentos oriundos de compensação
indevida de Carnê leão, nos seguintes termos:
O enquadramento legal, descrição, demonstrativo do fato gerador e valor
tributável foram registrados no lançamento, de fls. 03, tendo sido apurada a
compensação indevida de carne leão no período de 31/10/2012, 31/12/2012 e
31/01/2013 a 31/07/2013, tendo a autoridade fiscal contextualizado os fatos no
termo de verificação fiscal de fls. 07/12, a seguir transcrito:
No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB),
na forma dos artigos 904, 905, 911 e 927 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, procedeu-se à
fiscalização da contribuinte em epígrafe, em relação ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), anos calendário2010 a 2013, conforme determinado no Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no 06.1.01.00-2014-01501-3, de 24 de
dezembro de 2014.
Após exame de toda a documentação disponível no presente procedimento,
apuraram-se infrações, as quais foram lançadas no Auto de Infração integrante do
e-processo no 15504- 723.646/2015-50. A infração referente à “Compensação
Indevida de Carnê-Leão”, anos calendário 2012 e 2013, no entanto, foi lavrada na
Notificação de Lançamento da qual este Termo de Verificação Fiscal é parte
integrante, com fundamentos nos fatos verificados e abaixo descritos.
1.1. A contribuinte informou, na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF) dos anos-calendário 2012 e 2013,
recolhimentos de Carnê-Leão nos valores totais de R$ 526.261,14 e R$
685.792,03, respectivamente. Entretanto, nos bancos de dados da Secretaria
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724773/2015-76
3
da Receita Federal do Brasil (RFB) constam recolhimentos de Carnê-Leão,
efetuados por meio de Documentos de Arrecadação de Impostos Federais
(DARF) com código de receita 0190, em valores menores que os informados
pela fiscalizada, conforme tabela a seguir:
1.2. Assim sendo, em 08/01/2015, emitiu-se o Termo de Início de Procedimento
Fiscal, o qual cientificou a contribuinte do início da fiscalização do IRPF, e a
intimou a apresentar, dentre outros comprovantes, os DARF originais
correspondentes ao recolhimento mensal do Carnê-Leão, código 0190, referentes
ao ano-calendário 2012.
1.3. O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi encaminhado para o endereço
da contribuinte registrado como seu domicílio fiscal no Cadastro CPF, onde foi
devidamente recebido em 13/01/2015, como demonstra o Aviso de Recebimento
(AR) enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT).
1.4. Em 30/01/2015 a fiscalizada apresentou Termo de Resposta, mas não anexou
os DARF correspondentes aos recolhimentos do Carnê-Leão, relativos ao ano
calendário de 2012. Em seu Termo de Resposta, a contribuinte solicitou a
compensação de ofício do valor devido a título de recolhimento do Carnê-Leão
com o valor a ser restituído na declaração de imposto de renda objeto desta
fiscalização.
1.5. Em 27/02/2015, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 002/2015, o qual
intimou a fiscalizada a apresentar, dentre outros documentos, os DARF originais
correspondentes ao recolhimento mensal do Carnê-Leão, código 0190, referentes
aos anos-calendário 2010, 2011 e 2013.
1.6. O Termo de Intimação Fiscal no 002/2015 foi encaminhado para o endereço
da contribuinte registrado como seu domicílio fiscal no Cadastro CPF, onde foi
devidamente recebido em 04/03/2015.
1.7. Em 16/03/2015, a fiscalizada apresentou Termo de Resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 002/2015. Dentre outros documentos, apresentou alguns
DARF correspondentes ao recolhimento mensal do Carnê-Leão, relativos aos
anos-calendário 2010, 2011 e 2013.
1.8. Considerando que a contribuinte não apresentou todos os documentos
solicitados nos Termos de Intimação anteriores, em 23/04/2015, emitiu-se o
Termo de Intimação no 003/2015, intimando a fiscalizada a, dentre outras
exigências, esclarecer a divergência encontrada entre os valores informados na
DIRPF do ano-calendário 2012 a título de recolhimentos do Carnê-Leão, e os
valores constantes das bases de dados da RFB conforme demonstrado no quadro
a seguir:
(...)
1.9. O referido termo foi devidamente recebido em 28/04/2015, como demonstra
o AR enviado pela ECT.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724773/2015-76
4
1.10. Em 04/05/2015 a contribuinte apresentou Termo de Resposta e, dentre
outros documentos, apresentou cópias de Comprovantes de Arrecadação de
Receitas Federais (Carnê-Leão – código 0190) relativos ao ano-calendário 2012,
conforme demonstrado no quadro abaixo:
(...)1.11. Em seu Termo de Resposta, a contribuinte esclareceu que os valores
constantes nas bases de dados da RFB, relacionados no quadro do item 2 do
Termo de Intimação Fiscal no 003/2015, referem-se aos recolhimentos mensais do
Carnê-Leão que foram recolhidos com multa e juros, uma vez que todas as
competências foram recolhidas em atraso, conforme constam nas cópias dos
DARF.
1.12. Assim, com base nas informações apresentadas pela contribuinte no curso
da ação fiscal, além das informações constantes nas bases de dados da RFB,
apurou-se a infração a seguir descrita.
2. INFRAÇÃO APURADA
2.1. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO
2.1.1. No curso da ação fiscal, verificou-se que alguns valores informados pela
fiscalizada nas DIRPF dos anos-calendário sob fiscalização não foram efetivamente
recolhidos, conforme demonstrado na tabela a seguir:
2.1.2. Os valores não comprovados e compensados indevidamente foram
glosados e lançados na Notificação de Lançamento sob a infração “Compensação
de Impostos – Compensação Indevida de Carnê-Leão”.
2.1.3. A correspondente multa isolada pela falta do recolhimento do Carnê-Leão
foi lançada, juntamente com as demais infrações apuradas no curso deste
procedimento fiscal, no Auto de Infração integrante do e-processo no 15504-
723.646/2015-50.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO DE IRRF. CARNÊ-LEÃO.
Verificada a falta do recolhimento antecipado informado na DIRPF, compete à
fiscalização efetuar a glosa da compensação, admitindo os valores efetivamente
pagos.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 04.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade
Julgadora exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724773/2015-76
5

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário sob o argumento de 1)
impossibilidade do lançamento por compensação indevida do carnê-leão; 2) impossibilidade de
aplicação da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão.
É o relatório

VOTO

Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
I.
PRELIMINAR
I.I. Princípio da Verdade Material
Em que pese o princípio da Verdade Material ter sido trazido como preliminar, não
há pedido específico com relação ao ponto, confundindo-se com o mérito recursal, razão pela qual
será analisado conjuntamente.

II.
MÉRITO
II.I. IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO CARNÊ-LEÃO

Afirma a recorrente que o lançamento objeto do presente recurso está
intimamente relacionado ao processo no 15504.723646/2015-50, que versa sobre a falta de
recolhimento de IRPF Carnê-leão e Omissão de Rendimento de Pensão Alimentícia.
Em verdade, o presente feito versa sobre a compensação indevida do carnê-leão
que, conforme Termo de Verificação Fiscal, os valores informados como pagos à título de carnê-
leão não correspondem com aquele efetivamente recolhidos.
Diante de tal constatação, foi oportunizado ao recorrente a comprovação do efetivo
recolhimento dos valores declarados, não tendo havido nenhuma comprovação.
Assim, não se trata o presente lançamento sobre os valores declarados como
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física (objeto do processo no 15504.723646/2015-
50), mas sim do lançamento de valores pago à título de carnê-leão, sem que conste o referido
pagamento nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724773/2015-76
6
A diferença apurada foi obtida a partir da Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Física da recorrente:
Desta forma, os valores lançados como “DARF PAGO CÓD. 0190” não constam como
pagos junto à RFB e, mesmo intimada, não foram comprovados os pagamentos pela recorrente,
razão pela qual mostra-se correta a glosa realizada pela Receita Federal.
Saliento que os efeitos da decisão proferida no processo no 15504.723646/2015-50
sobre o recolhimento de IRPF sobre pensão alimentícia, e os valores aqui cobrados à título de
carnê-leão, deverão ser objeto de ajuste quando da consolidação dos valores devidos, visto não
haver relação direta entre os dois lançamentos.
O referente ao processo no 15504.723646/2015-50 diz respeito a omissão de
rendimentos. Já o presente processo diz respeito a declaração de valores recolhidos, que não
constam do sistema e sem comprovação de pagamento.
Desta forma, não tendo sido comprovado o efetivo recolhimento do tributo, deve
ser mantida a glosa.
Neste sentido:
Número do processo: 18239.002413/2009-47
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 28 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. Deve
ser mantida a glosa relativa à compensação do imposto pago a título de carnê-
leão quando não ficar comprovado o efetivo recolhimento.
Número da decisão: 2002-007.991 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago
Alvares Feital - Relator(a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).
Nome do relator: THIAGO ALVARES FEITAL

Número do processo: 10166.725160/2014-30
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724773/2015-76
7
Data da sessão: Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ-LEÃO. Não comprovado nos autos o
recolhimento do carnê-leão referente aos rendimentos informados na Declaração
de Ajuste Anual - DAA cabe manter o lançamento.
Número da decisão: 2002-007.662 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Alvares
Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Desta forma, nego provimento ao recurso no ponto.

II.IV. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO
DO CARNÊ-LEÃO
Sustenta a recorrente a impossibilidade de aplicação de multa isolada e de ofício de
forma concomitante.
Em constatação do Termo de Verificação Fiscal percebe-se a afirmação de que:
2.1.3. A correspondente multa isolada pela falta do recolhimento do Carnê-Leão
foi lançada, juntamente com as demais infrações apuradas no curso deste
procedimento fiscal, no Auto de Infração integrante do e-processo no 15504-
723.646/2015-50.
Ainda, do auto de lançamento, percebe-se que a única multa aplicada foi a multa de
mora de 20%, corroborando a informação do relatório fiscal.
Com isso, a análise da possibilidade ou não da cumulatividade de multa de ofício e
isolada será feita nos autos do processo no 15504-723.646/2015-50
Com relação a multa de mora, por sua vez, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já
se manifestou no sentido da possibilidade de cobrança.
Número do processo: 10580.727051/2009-07
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724773/2015-76
8
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
(...) MULTA DE MORA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCOMPATIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE PLENO DIREITO. Não há previsão nem necessidade de conversão de multa de
ofício em multa de mora em sede de julgamento de recurso o âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, para exigência do valor devido, assim como não há previsão
normativa para exclusão de multa de mora em sede de julgamento do
lançamento. A multa de mora, por expressa determinação legal, é exigível de
pleno direito, sempre que não ocorrer recolhimento de tributo no prazo devido.
Número da decisão: 9202-010.717
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a exigência do
imposto sobre os valores correspondentes aos juros moratórios. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento para afastar o
entendimento do Colegiado recorrido no que tange a impossibilidade de exigência
da multa de mora pela autoridade competente. Vencido o conselheiro Joao Victor
Ribeiro Aldinucci, que negava provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional. (assinado digitalmente) Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora Participaram
do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti, João Victor
Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI.

Número do processo: 16095.720038/2011-91
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 11 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO. No
caso de falta de recolhimento de estimativa mensal, o art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, com alterações promovidas pela Lei no 11.488 de 2007, prevê a imposição
de multa de 50%, mesmo no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL, sendo exigida isoladamente, de modo que pode ser
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.876 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.724773/2015-76
9
exigida mesmo após o encerramento do exercício. Tal entendimento está
expresso na súmula CARF n° 178. MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. É cabível a aplicação da multa isolada exigida
em face da falta de pagamento de imposto apurado mensalmente, sobre bases
estimadas, concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente
sobre o crédito tributário constituído por meio do auto de infração, haja vista as
respectivas hipóteses de incidência cuidarem de situações distintas.
Número da decisão: 1001-002.944 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente (documento assinado digitalmente) Sidnei
de Sousa Pereira - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Fernando Beltcher da Silva, José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa
Pereira.
Nome do relator: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Desta forma, nego provimento ao recurso.

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 551
DF CARF MF
Original